Tribunal: TJMT
Processo: 1019696-61.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1019696-61.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: EGCEL - COMERCIAL, FORMULADORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE DERIVADOS DE PETROLEO S/A.
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EGCEL COMERCIAL, em face de decisão proferida nos autos da Ação Mandamental proferida que reconheceu a ilegitimidade passiva do EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO e do PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO, para figurarem no polo passivo da demanda.
Sustenta o Embargante, em síntese, a existência de obscuridade, posto que publicada como acórdão fosse, não obstante tratar-se de decisão monocrática, bem como não constar a ilegitimidade entre as premissas estabelecidas no acórdão recorrido, já que não contestaram a legitimidade das autoridades coatoras.
Ressalta a existência de omissão quanto à possibilidade de facultar à Impetrante a substituir a autoridade ilegítima, bem como contradição quanto à teoria da encampação, posto que “referida autoridade está funcionalmente vinculada à SEDEC”.
Requer o saneamento dos vícios aduzidos, de forma que os embargos sejam analisados e acolhidos, em caráter de urgência (id. 46944997).
Em suas contrarrazões, o Embargado destaca que o Embargante busca unicamente a rediscussão da causa, requerendo a improcedência dos aclaratórios e condenação em honorários recursais (id. 48108490).
É o relatório.
Decido.
Em que pese os argumentos trazidos pelo Embargante, entendo que não há a possibilidade de seu acolhimento, eis que visa unicamente a rediscussão da matéria posta nos autos.
Conforme exposto na decisão embargada, a ilegitimidade passiva dos Impetrados para figurarem no polo passivo da Ação Mandamental decorre da existência de previsão regimental, atribuindo aos agentes específicos para análise de Programas de Incentivo dentro da estrutura funcional da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (id. 46138477).
Quanto a aventada obscuridade suscitada, denota-se a existência de um verdadeiro equívoco da Secretaria Oficiante que, ao dar publicidade à decisão monocrática proferida por esta Relatora, publicou como acórdão. Todavia, não houve por parte do Embargante, a demonstração de qualquer prejuízo, que resultasse na nulidade da decisão ora impugnada.
De outra feita, não há omissão quanto à impossibilidade de se facultar ao então Impetrante a substituição do polo passivo, posto que, para que se desse de forma satisfatória, seria necessária a alteração do Juízo competente, posto que o Superintendente de Programas de Incentivo da SEDEC não figura como autoridade com prerrogativa de foro para ter ação mandamental contra si movida analisada e julgada perante este Tribunal de Justiça, nos termos do art. 96, I, “g” da Constituição Estadual.
Assim, não se aplica no caso em comento a teoria da encampação, como requerido pelo Embargante, consoante fixado na Súmula 628 do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 628/STJ - A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.
Este é o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores:
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROJETO MAIS MÉDICOS. MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE. ILEGITIMIDADE.
1. Conforme estatui a Súmula 510 do STF, praticado "o ato por autoridade no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial".
2. Hipótese em que o ato apontado como coator, juntado pela própria parte impetrante, foi emanado da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, sendo inconteste a ilegitimidade do Ministro de Estado da Saúde para figurar no polo passivo do mandado de segurança e, por conseguinte, a incompetência desta Corte para processar e julgar o presente writ.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS 25.885/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020)
Vê-se que a pretensão do Embargante neste recurso não é outra senão reabrir o debate sobre tema já decidido, o que se mostra inviável. Inadmissível se mostra confundir-se irresignação quanto ao entendimento adotado na decisão embargada, com contradição, omissão ou obscuridade.
Ante o exposto, não havendo sido demonstrada a existência dos aventados vícios que permitam a reforma da decisão ora embargada, conheço dos embargos e REJEITO os aclaratórios.
Intime-se. Publique-se.
Após, cumpra-se integralmente a decisão embargada.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora